Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-20.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004340-20.2019.8.11.0002
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO CESAR MATSUOKA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69654483), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66030494):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. (RAC 1004340-20.2019.8.11.0002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Civil, interposto por MARCIO CESAR MATSUOKA que deu provimento ao recurso, mantendo decisão em Apelação que confirmou a sentença para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
Alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que não há suspensão do fornecimento de energia elétrica na data indicada pelo Recorrido em seu imóvel, e, por consequência ausente o ato ilícito indenizável.
Recurso tempestivo (id 70109472)
Contrarrazões (id 75271579)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 70166985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que não há suspensão do fornecimento de energia elétrica na data indicada pelo Recorrido em seu imóvel, e, por consequência ausente o ato ilícito indenizável.
Desse modo, tem-se que não é o caso de má valoração da prova e sim a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL.AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).2. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que restou demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica, ocasionando prejuízos a agravada.
3. Assim, acolher a excludente de responsabilidade apontada pela parte ora agravante, qual seja, caso fortuito, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, inviável nesta instância.
4. A aplicação do óbice da Súmula 7/STJ impede o conhecimento do Recurso Especial interposto com base no art. 105, III, c da Constituição Federal, de forma que resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada.
5. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1534033/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) ”. (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça